Tribunal: TJSP
Processo: 0003073-30.2012.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO SOB A MODALIDADE VIRTUAL – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIMENTO

EMBARGOS REJEITADOS